Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITE LEGAL RESPEITADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA CELEBRADO ENTRE PARTICULARES E FORA DO SISTEMA FINANCEIRO. LIMITAÇÃO A 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Não se revelou negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 917, § 3o do CPC: “Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”
3. Na inicial, a embargante não declarou o valor que entendia correto e não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, deixando de observar a exigência legal, não sendo possível, portanto, examinar eventual excesso de execução.
4. Quanto aos juros moratórios, o art. 406 do Código Civil preceitua que: “Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.” Desse modo, a fixação de juros moratórios no percentual superior a 1% ao mês, por si só, não indica abusividade.
5. Em relação aos juros remuneratórios, é firme o entendimento do STJ no sentido de que, quando ajustados fora do sistema financeiro, eles são limitados a 1% (um por cento) ao mês. No caso, os juros foram acordados em 2,44% no termo de confissão de dívida, razão pela qual o percentual deve ser reduzido ao limite legal.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.